Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. FRAÇÃO APLICADA NA 1a FASE DOSIMÉTRICA. INSURGÊNCIA PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível alegação de nulidade do reconhecimento pessoal quando os agentes policiais tinham conhecimento da autoria delitiva, em decorrência de investigação empreendida pela Polícia Civil.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
3. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, inviável a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
4. Descabida a tese de desclassificação para o delito do art. 33, § 3o, da Lei de Drogas quando ficou demonstrado no processo a prática do verbo “vender”.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destaca que a natureza da droga, quando a quantidade apreendida não é relevante, não deve conduzir ao aumento da pena-base.
6. Quando todas as circunstâncias judiciais foram valoradas em benefício da ré, diante do acolhimento de tese recursal, prejudicada a insurgência sobre a fração aplicada na 1a fase dosimétrica.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.